Tribunal: TJBA
Processo: 0573399-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573399-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOZZANO, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, RAFAEL BOZZANO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM DE ÁRBITRO DE FUTEBOL. EXIBIÇÃO DE MARCA DE PATROCINADOR NO UNIFORME DURANTE OS JOGOS. DIREITO DE IMAGEM DISTINTO DO DIREITO DE ARENA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 20, 186, 187 E 927 DO CC/2002.
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. ATO LIMITADO À AQUISIÇÃO DOS DIREITOS DE EXIBIÇÃO DA MARCA NO UNIFORME OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO USO DO UNIFORME PELO PATROCINADOR. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À ENTIDADE DESPORTIVA QUE CONTRATA A EQUIPE DE ARBITRAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO PATROCINADOR.
RECURSO ADESIVO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO APLICADA A PARTE DOS EVENTOS CITADOS NA INICIAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 125 DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.
RECURSO ADESIVO JULGADO COMO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, com objetivo de determinar se a patrocinadora que adquiriu o direito de exibir sua marca no uniforme oficial da equipe de arbitragem é responsável por eventual violação do direito de imagem do árbitro de futebol, devido ao uso supostamente não autorizado de sua imagem para fins comerciais.

2. A indenização por violação do direito de imagem, mesmo que individualizada e envolvendo participante de evento desportivo, segue as regras gerais de responsabilidade civil, conforme os arts. 20, 186, 187 e 927 do CC/2002, sendo distinta do direito de arena previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.615/1998.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparação pelo uso não autorizado de imagem decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, independentemente da comprovação de dano moral.

4. A conduta do patrocinador de adquirir o direito de exibir sua marca no uniforme oficial da equipe de arbitragem não constitui, por si só, violação do direito de imagem do árbitro de futebol. A violação, se existir, decorreria do ato da entidade desportiva que contratou e eventualmente obrigou o árbitro a usar o uniforme, sem seu consentimento, dependendo das circunstâncias fáticas.

5. No caso em questão: (I) a ação de indenização foi movida exclusivamente contra a patrocinadora recorrida, que apenas adquiriu os direitos de exibir sua marca nos uniformes fornecidos pela CBF aos árbitros de patrocinadoras anteriores; (II) a recorrida não utilizou a imagem do recorrente em propagandas individuais; (III) assim, a patrocinadora não cometeu nenhum ato ilícito, já que sua conduta não é a causa do suposto uso indevido da imagem do árbitro; (IV) afastada a responsabilidade da patrocinadora, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente, como corretamente decidiu o magistrado de primeiro grau.

6. Ainda que houvesse o Apelante o direito constante nos pedidos da Apelação, verifica-se que a pretensão de quase todos os eventos estaria fulminada pela prescrição prevista no art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil devendo-se declarar a prescrição do direito pleiteado referente aos eventos ocorridos antes de 27 de novembro de 2014.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido e Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573399-94.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS SILVA TEIXEIRA e outros e como apelada SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Luiz Carlos Silva Teixeira e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto pela Sky Brasil Serviços LTDA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .